Tribunal: TJDFT
Processo: 0740090-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740090-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE RAQUEL NEVES ALVES DE MOURA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória proposta por ALINE RAQUEL NEVES ALVES DE MOURA em face de BANCO VOTORANTIM S.A. objetivando a revisão e declaração de nulidade de cláusulas de contrato bancário. O Juízo de origem proferiu a decisão de ID 44746256, em que julgou o pedido liminarmente parcialmente improcedente, determinou a emenda da petição inicial para apontar as cláusulas contratuais que pretende revisar e formular pedido certo e determinado, e determinou o recolhimento das custas iniciais, negando o benefício da gratuidade de justiça. A autora interpôs em face da referida decisão o Agravo de Instrumento no 0740880-55.2022.8.07.0000, versando exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no qual foi proferida decisão concedendo a antecipação da tutela recursal para sobrestar o recolhimento das custas (ID 44746461). Em seguida, o Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília proferiu a sentença de ID 44746462, em que extinguiu o processo por descumprimento à determinação de emenda à petição inicial. Transcrevo: Cuida-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por ALINE RAQUEL NEVES ALVES DE MOURA em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., partes qualificadas nos autos. Determinada a emenda à inicial nos termos da decisão de ID 14147958, a parte autora quedou-se inerte, sendo que o agravo de instrumento interposto insurgiu-se apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Referido recurso não possui efeito suspensivo em relação aos demais pontos decididos.. É o breve relatório. DECIDO. No caso dos autos, instada a emendar a inicial, a parte autora descumpriu a determinação judicial, em violação ao que dispõe o art. 321, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais se houverem, pela parte autora, ficando sobrestada a exigibilidade, em face da decisão proferida na instância ad quem. Oficie-se à eminente Relatora do AGI 0740880-55.2022.8.07.0000 - Des. Carmen Bittencourt - 1a Turma Cível do TJDFT, comunicando a presente sentença. Sem honorários, eis que não aperfeiçoada a relação jurídica processual. Transitada em julgado, arquivem-se os autos mediante adoção das diligências de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. A autora, inconformada, interpôs Apelação no ID 44746469. Sustenta que a referida sentença julgou a lide improcedente e não merece prosperar, tecendo diversas considerações sobre o mérito da causa. Alega, em suma, que o contrato entre as partes é de adesão, que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, que os juros cobrados pelo apelado são extremamente abusivos, que a capitalização dos juros não cumpre os requisitos estabelecidos pela legislação, que a taxa de juros não está prevista expressamente no contrato, que é vedado o anatocismo, que é cabível a revisão dos juros remuneratórios abusivos e que é abusiva a cláusula que prevê o pagamento de despesas de cobrança das dívidas judiciais e extrajudiciais. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de readequar o contrato de financiamento com a retirada da capitalização dos juros, alterar a forma de amortização da dívida, afastar a capitalização legal dos juros, afastar a cobrança cumulada dos juros moratórios e para que não seja feita nenhuma cobrança extrajudicial ou judicial do apelante. Contrarrazões não apresentadas, uma vez que a relação processual não se encontra angularizada. Despacho de ID 44875232 intimando a apelante sobre possível não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, não tendo a apelante se manifestado conforme certidão de ID 45362245. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) No caso dos autos, a sentença recorrida extinguiu o processo porque a autora deixou de atender a determinação judicial de emenda à inicial. Transcrevo o trecho pertinente da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 44746257): Ademais, o contrato que embasa a ação é cédula de crédito bancário, com valor exato da dívida e para pagamento com encargos previamente fixados, contendo informações suficientes sobre a taxa de juros aplicada e sua capitalização, bem como os encargos aplicados no período de inadimplência. Apesar de a autora afirmar a aplicação de juros em taxa de mercado à época, não trouxe aos autos qual a taxa pretende seja utilizada. Igualmente, não apontou as cláusulas contratuais que entende sejam abusivas e cuja revisão pretende seja realizada. A formulação de pedido genérico não implementa a exigência legal de pedido certo e determinado, sob a perspectiva da teoria da substanciação. Cabe ao impugnante apontar, de forma exata, as cláusulas que pretende revisar, sendo inadequada a vaga indicação de que o contrato é abusivo e por isso, deve ser revisado. Por esse motivo, quando pretendida a revisão de cláusula contratual por abusividade, para que seja o pedido reputado apto, o pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, apontando claramente a(s) cláusula(s) existentes no contrato trazido a exame, na medida em “nos contratos bancários, é vedado ao julgado conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas” (Súmula 381 do STJ), o que não ocorreu na hipótese vertente. Ante o exposto, e em atenção aos princípios de boa-fé e lealdade processual, a autora deverá emendar a petição inicial adequando seus pedidos. Observe-se que não está precluso o reexame da referida decisão, uma vez que não cabe agravo de instrumento contra a decisão que determina a emenda à inicial e que é cabível o reexame em sede de apelação de questões resolvidas por decisão interlocutória insuscetível de agravo, nos termos dos arts. 1.009, § 1o e 1.015 do Código de Processo Civil. Entretanto, em suas razões recursais, a apelante não impugnou os fundamentos da decisão que determinam a emenda à inicial, não indicando motivos pelos quais se deva considerar que o pedido deduzido na inicial foi certo e determinado. Em vez disso, a apelante afirmou que “o M.M juízo sentenciante, julgou a lide improcedente, o que não deverá prosperar” (ID 44746469 - Pág. 4), e tece extensas considerações sobre o mérito da causa, pretendendo, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes as suas pretensões de mérito. Desta maneira, verifica-se que os argumentos apresentados pelo apelante se encontram totalmente dissociados da fundamentação da sentença, uma vez que a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de emenda à inicial, e as razões recursais tratam exclusivamente do mérito da causa. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Incabível, portanto, o conhecimento do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 4 de abril de 2023 11:20:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador